Tribunal: STJ
Processo: 1005053-84.2020.8.26.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776243 - SP(2024/0386555-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIELE JANAINA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA CREONICE DE S CONTELLI - SP098866
HENRIQUE DE SOUZA CONTELLI - SP353182
NATHALIA DE SOUZA CONTELLI GOMES - SP336346
EMBARGADO
: VIRGILIO DE JESUS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SUELI SARAIVA DOS SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: THIAGO SANTOS MARINHEIRO - SP309393
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO E COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão de questões já decididas e fundamentadas.
2. Não se verifica omissão ou erro material quanto ao cotejo analítico, pois o
acórdão enfrentou o ponto de forma expressa, concluindo que a simples
transcrição de ementas não supre a exigência legal de demonstração da
similitude fático-jurídica.
3. Inexiste vício quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ, uma vez que a
decisão explicitou que a reversão do entendimento sobre o cerceamento de
defesa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado na
instância especial.
4. A fundamentação apresentada no julgado é clara e suficiente, não se
confundindo o julgamento contrário aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional ou obscuridade.
5. Ausentes os vícios do
do CPC, revela-se inviável o acolhimento
art. 1.022
dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55323781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 50756d41-6645-451a-9025-1a7a90e62fd2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 50756d41-6645-451a-9025-1a7a90e62fd2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776243 - SP(2024/0386555-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIELE JANAINA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA CREONICE DE S CONTELLI - SP098866
HENRIQUE DE SOUZA CONTELLI - SP353182
NATHALIA DE SOUZA CONTELLI GOMES - SP336346
EMBARGADO
: VIRGILIO DE JESUS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SUELI SARAIVA DOS SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: THIAGO SANTOS MARINHEIRO - SP309393
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO E COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão de questões já decididas e fundamentadas.
2. Não se verifica omissão ou erro material quanto ao cotejo analítico, pois o
acórdão enfrentou o ponto de forma expressa, concluindo que a simples
transcrição de ementas não supre a exigência legal de demonstração da
similitude fático-jurídica.
3. Inexiste vício quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ, uma vez que a
decisão explicitou que a reversão do entendimento sobre o cerceamento de
defesa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado na
instância especial.
4. A fundamentação apresentada no julgado é clara e suficiente, não se
confundindo o julgamento contrário aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional ou obscuridade.
5. Ausentes os vícios do
do CPC, revela-se inviável o acolhimento
art. 1.022
dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIELE JANAINA DA SILVA
contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte assim ementado:
“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
MULTA CONTRATUAL. IPTU. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. Caso em exame 1. Agravo em
recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
Documento eletrônico VDA55003549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:34:23
Código de Controle do Documento: 45f88d4f-4a67-4eb9-b01b-d9a92586ca35

fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em ação de
art. 105,
despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios. 2. A
sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de cobrança,
condenando a locatária ao pagamento de valores devidos, incluindo multa
contratual e IPTU, além de honorários advocatícios. O Tribunal de Justiça
manteve a decisão, afastando alegações de cerceamento de defesa e nulidade
da sentença. 3. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na
ausência de demonstração suficiente de violação aos dispositivos legais
apontados, na impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória e na
ausência de cotejo analítico para configuração de dissídio jurisprudencial. II.
Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de
prova pericial contábil, e se a condenação da locatária em valores majorados
e equivocados configura enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir 5.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o juízo considera as provas dos autos suficientes para a resolução da
controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. 6. A
confissão da inadimplência pela locatária, aliada à ausência de impugnação
específica dos valores apresentados e de pedido de produção de prova
pericial, justificou o julgamento antecipado da causa. 7. A reinterpretação de
cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático- probatória são
inadmissíveis em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ. 8. A
ausência de cotejo analítico entre os julgados confrontados impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição Federal. IV. Dispositivo 9. Agravo conhecido para não conhecer
do recurso especial.” (e-STJ, fls. 428-429)
Em suas razões (e-STJ, fls. 440-445), a embargante sustenta a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão que, em agravo, não conheceu do
recurso especial. Em síntese, afirma que a decisão não teria analisado, de forma específica, os
fundamentos do recurso especial e do agravo em recurso especial relativos: (a) à demonstração
do cotejo analítico e da similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas
colacionados; e (b) à inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso
concreto, por não envolver reexame de provas, mas debate jurídico sobre cerceamento de defesa
e necessidade de produção de provas essenciais.
Alega, ainda, erro material no reconhecimento da ausência de cotejo analítico,
negativa de prestação jurisdicional e violação ao dever de fundamentação, com pedido de
prequestionamento.
Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões, contradições, obscuridades e o erro material apontados, com eventual atribuição de
efeitos modificativos, e o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 450).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
Documento eletrônico VDA55003549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:34:23
Código de Controle do Documento: 45f88d4f-4a67-4eb9-b01b-d9a92586ca35

oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
No caso em análise, como adiante demonstrado, as razões dos aclaratórios revelam
tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em
embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito
modificativo.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado emite tese sobre os
questionamentos levantados pela parte.
3. No caso, houve apenas erro de digitação, visto que, em vez de constar a
incidência da Súmula 735 do STF, o acórdão recorrido consignou a
aplicação da "Súmula 735 do STJ".
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.307.944/BA,
QUARTA TURMA, DJe de 9/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
Quanto à alegação de omissão na análise do cotejo analítico, a embargante sustenta
que teria particularizado as circunstâncias dos casos confrontados e demonstrado a similitude
fático-jurídica exigida, afirmando negativa de enfrentamento do argumento. A decisão
embargada tratou diretamente da matéria ao assentar a insuficiência da mera transcrição de
ementas e a ausência de cotejo analítico, nos seguintes termos:
“Além disso, o recurso também não merece prosperar pela alínea “c” do
permissivo constitucional em razão do descumprimento do disposto nos arts.
1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ. A fim de demonstrar o
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55003549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:34:23
Código de Controle do Documento: 45f88d4f-4a67-4eb9-b01b-d9a92586ca35

preenchimento desse requisito em seu recurso especial, o recorrente realizou
a transcrição de ementas do TJDF, TJMS, TJMG e TJPR, aduzindo, quanto à
pretensa demonstração da divergência jurisprudencial, que decisões desses
tribunais reconheceram o cerceamento de defesa e a necessidade de
produção de provas essenciais para o julgamento do mérito, diferentemente
do TJSP. Com efeito, para a caracterização da sugerida divergência
jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser
mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos mencionados dispositivos. [...] Ademais, não se
demonstrou a realização do cotejo analítico entre os julgados confrontados,
com demonstração da similitude fático-jurídica, e consequente exposição das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (e-
STJ, fls. 437).
À luz desse trecho, não há omissão, pois o acórdão impugnado enfrentou o ponto e
concluiu pela ausência de demonstração idônea do dissídio.
No que tange à apontada contradição e erro material quanto à inexistência de cotejo
analítico, a embargante afirma que teria apresentado o cotejo de forma detalhada, lado a lado
com o acórdão recorrido, e que a decisão registrou, indevidamente, sua inexistência. A decisão
embargada, porém, é coerente ao afirmar a falta de cotejo analítico e fundamentar a exigência
legal para sua configuração, conforme a transcrição acima, e ainda reforçou entendimento desta
Corte no sentido de que “para a análise da admissibilidade do especial sob a alegação de
(e-STJ, fls. 437).
dissídio jurisprudencial, é imprescindível a realização do cotejo analítico”
Não há contradição interna nem erro material a corrigir, pois o julgado é linear na
constatação de que não se cumpriu o requisito do
§ 1o, do Código de Processo Civil e
art. 1.029,
do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 255
Ademais, quanto à omissão relativa à inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, a embargante sustenta que a controvérsia seria estritamente jurídica, sobre
cerceamento de defesa e nulidade por indeferimento de prova, afastando o óbice das Súmulas 5 e
7.
A decisão embargada enfrentou especificamente o tema do cerceamento e da
incidência do óbice fático-probatório, afirmando:
“Em relação ao cerceamento de defesa alegado, o Tribunal destacou que a
produção de provas visa ao convencimento do juiz, que pode rejeitar aquelas
consideradas irrelevantes para a formação de sua convicção, ponderando
que reverter a conclusão do Tribunal local sobre essa questão demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ. (e-STJ, fls. 432)
”
Concluiu, ainda, que “a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de
matéria fático-probatória são inadmissíveis em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do
(e-STJ, fls. 429).
STJ”
Não há, pois, omissão, uma vez que a decisão explicitou a razão pela qual a tese não
supera os óbices sumulares.
Por sua vez, no que tange à alegada obscuridade quanto aos fundamentos
determinantes do não conhecimento, a embargante afirma ausência de clareza na vinculação dos
Documento eletrônico VDA55003549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:34:23
Código de Controle do Documento: 45f88d4f-4a67-4eb9-b01b-d9a92586ca35

óbices às teses recursais. O voto embargado delineou, de modo claro e concatenado, os
fundamentos de inadmissibilidade: restrição ao exame de violação a dispositivos constitucionais
e a ato normativo secundário (e-STJ, fls. 432-433), suficiência da motivação no acórdão
recorrido e inexistência de negativa de prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 433-434), vedação ao
reexame fático-probatório e à reinterpretação contratual pelas Súmulas 5 e 7 (e-STJ, fls. 429,
432, 437), e ausência de cotejo analítico para a alínea “c” (e-STJ, fls. 437).
Nessa moldura, não se identifica obscuridade, mas fundamentação explícita e
adequada.
Finalmente, no que diz respeito à negativa de prestação jurisdicional e ao pedido de
prequestionamento, a embargante aponta falta de pronunciamento sobre questões relevantes e
requer a inclusão dos dispositivos legais e constitucionais.
A decisão embargada rechaçou a alegação, consignando que não cabe recurso
especial por suposta violação a dispositivos constitucionais e que o Tribunal de origem “indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara,
(e-STJ, fls. 433), com apoio em
precisa e completa as questões relevantes do processo”
precedentes que afirmam não haver negativa de prestação jurisdicional quando há
fundamentação suficiente, “não sendo possível confundir o julgamento em desconformidade
(e-STJ, fls. 434).
com os interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional”
Assim, não se verifica negativa de prestação jurisdicional; e, ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil, não há espaço para prequestionamento específico por
art. 1.022
meio de aclaratórios.
Dessa maneira, verifica-se que o acórdão ora embargado enfrentou adequadamente
todas as questões suscitadas, demonstrando a inconsistência da argumentação da parte, razão
pela qual não se constata qualquer vício, mas mera inconformidade da parte com a solução
adotada.
Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:34:23
Código de Controle do Documento: 45f88d4f-4a67-4eb9-b01b-d9a92586ca35

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.776.243 / SP
Número Registro: 2024/0386555-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10050538420208260020 20148604020218260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIELE JANAINA DA SILVA
ADVOGADOS : MARIA CREONICE DE S CONTELLI - SP098866
HENRIQUE DE SOUZA CONTELLI - SP353182
NATHALIA DE SOUZA CONTELLI GOMES - SP336346
AGRAVADO
: VIRGILIO DE JESUS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SUELI SARAIVA DOS SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: THIAGO SANTOS MARINHEIRO - SP309393
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIELE JANAINA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA CREONICE DE S CONTELLI - SP098866
HENRIQUE DE SOUZA CONTELLI - SP353182
NATHALIA DE SOUZA CONTELLI GOMES - SP336346
EMBARGADO : VIRGILIO DE JESUS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: SUELI SARAIVA DOS SANTOS - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA55297151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:28
Código de Controle do Documento: b400a4dc-71dc-4e65-8201-e50ad45b48e1

ADVOGADO
: THIAGO SANTOS MARINHEIRO - SP309393
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:28
Código de Controle do Documento: b400a4dc-71dc-4e65-8201-e50ad45b48e1